Tribunal: TJMT
Processo: 1041096-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041096-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSIANNY MARTINS DA CRUZ WAIAUDZE - CPF: 001.546.301-01 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS SALARIAIS. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS PARA BAIXA DE SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO SALARIAL NO PERÍODO INDICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

2.

A recorrente alega, em síntese, que o banco recorrido reteve indevidamente seus proventos salariais referentes ao mês de maio de 2025, mediante lançamentos nas rubricas “transferência para prejuízo” e “enviado para perdas”, realizados nos dias 28/05/2025 e 29/05/2025, respectivamente, o que a teria impossibilitado de acessar recursos necessários para sua subsistência.

3.

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente os extratos bancários juntados, constata-se que os lançamentos denominados “transferência para prejuízo” e “enviado para perdas”, não se referem à retenção de valores creditados a título de salário, mas sim a procedimentos contábeis internos do banco para baixa de valores decorrentes de saldo devedor da conta corrente da recorrente.

4.

Tais lançamentos, conforme bem pontuado na sentença recorrida, refletem a prática contábil adotada pela instituição financeira para encerramento de operações inadimplidas, não configurando apropriação direta de valores de natureza alimentar. Importante destacar que, no período indicado pela recorrente como de suposta retenção, não há registro nos extratos de entrada de proventos em sua conta.

5.

Importante destacar que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito da recorrente lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que houve efetiva retenção de seus proventos salariais pelo banco recorrido.

6.

Diante do exposto, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025